Tribunal: TJDFT
Processo: 0733419-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733419-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, proposta em desfavor de COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA – CEB e NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ora requeridas/agravadas, nos seguintes termos (ID no 133499234 - autos de origem): “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer movida por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA em face de CEB – COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA, parte qualificadas. Narra a autora que recebeu da ré comunicação de pagamento em aberto, no valor de R$ 389.301,37. Todavia desconhece a dívida, pois todas as faturas foram pagas. Tece considerações de direito e, ao final, pede a procedência do pedido para declarar inexistente a dívida acima. Decisão id 112640237 deferiu a tutela de urgência requerida. Após a decisão id 122942703 determinar a retificação do polo passivo para constar NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, esta apresentou contestação e reconvenção no id 128532861. O contra-ataque em reconvenção, por sua vez, limitou-se à cobrança do valor atualizado no importe de R$ 428.679,97. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo ao saneamento e à organização do processo. Da legitimidade passiva A demanda iniciou-se em face da CEB – COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA e, no curso do processo, verificou-se que a parte legítima é a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Embora a cobrança objeto da ação principal tenha sido feita pela CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA, restou comprovado nos autos que a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em dezembro de 2020 sagrou-se vencedora no leilão da CEB, passando a titularizar as operações de distribuição de energia elétrica no Distrito Federal. Patente, pois, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Da incidência do CDC Sem maiores digressões, a incidência das normas consumeristas é medida que se impõe, na medida em que se aplica o CDC nas relações existente entre a distribuidora de energia e o consumidor final. Não resta dúvida que o fornecimento de energia não se encontra na cadeia de produção da autora, de modo que a reconheço como destinatária final do serviço fornecido pela ré. Assim, a relação jurídica de direito material deduzida em juízo deverá observar o CDC. Da inversão do ônus da prova A inversão do ônus da prova é imperativa, seja pela ótica do CPC seja pela ótica do CDC. Isso porque a ré possui maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o, do CPC), bem como a autora mostrou-se hipossuficiente pois a distribuição de energia elétrica é matéria estranha ao seu objeto social (art. 6o, VIII, do CDC). Assim, caberá à ré provar a regularidade do consumo de energia cobrado na comunicação id 112523284. Das provas A necessidade de prova pericial mostra-se de rigor para o deslinde da questão, motivo pelo qual defiro o pedido da ré no que tange à produção da prova requerida. Conclusão Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da CEB – COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA e quanto a ela julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários, estes em 5% sobre o valor da causa em favor da CEB – COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA, a teor do art. 85, §2o, do CPC. Preclusa a presente decisão, exclua-se a CEB – COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA, devendo o feito prosseguir tão somente em face da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. (...)” Irresignada, a agravante defende, em síntese, que a “carta cobrança” da demanda originária, bem como todas as faturas recebidas pela Autora/Agravante no ano de 2021, vieram em nome e com o logo da CEB, e não da Neoenergia. Sustenta que, por isso, a Agravante “(...) jamais poderia ao menos ter indícios de que não seria a CEB a responsável pela cobrança indevida. (...)”. Ressalta que a questão acerca da ilegitimidade da Companhia Energética de Brasília – CEB, somente fora esclarecida no processo judicial após a juntada de documentos pelas Rés, os quais informam que as questões inerentes à lide dizem respeito à CEB Distribuição S/A e não da Companhia Energética de Brasília – CEB. Nesse contexto, pleiteia a aplicação das teorias da aparência e da causalidade, para que seja reconhecida a dificuldade na apuração da pessoa jurídica que figurara como cobradora e a responsabilidade das requeridas pelo erro supostamente induzido; afastando-se ou redistribuindo-se a condenação às verbas sucumbenciais. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da verba sucumbencial de forma equitativa. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, no que tange à condenação da autora/agravante ao pagamento de custas e honorários de 5% sobre o valor da causa em favor da CEB – COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA. Preparo devidamente recolhido em ID n° 39962290. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. A Teoria da Aparência surge no direito privado a partir do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes condutas pautadas pela lealdade, transparência e confiança. Sabe-se que, no mercado de consumo, é crescente a tendência de atuação conjunta ou em colaboração de inúmeros fornecedores para prestar serviços e comercializar produtos. O intuito é dividir tarefas, diminuir custos e, ao mesmo tempo, ampliar as vendas com o prestígio inerente a marcas e fornecedores famosos. Nesse cenário de pluralidade de fornecedores, em colaboração e parcerias para venda de produtos e serviços, o consumidor, por muitas vezes, não sabe exatamente com quem está contratando. Pelo contrário, é induzido a crer que seu vínculo é direto com determinado fornecedor ou, de algum modo, amparado por empresa que inspira credibilidade e confiança. Em casos de atuação conjunta de vários fornecedores ou mesmo dificuldade de qualificação do fornecedor, deve ser utilizada a Teoria da Aparência para proteger as legítimas expectativas do consumidor. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. VÍNCULO AMPARADO POR EMPRESA QUE INSPIRA CREDIBILIDADE E CONFIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VEÍCULOS QUE RECEBE O CRÉDITO DO FINANCIAMENTO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR AO CONSUMIDOR TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE JUDICIS E NÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DIFICULDADE TÉCNICA PARA A PRODUÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO PELO AUTOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE (ART. 85, § 8o, DO CPC). TABELA DA OAB/DF. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 3. A Teoria da Aparência surge no direito privado a partir do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes condutas pautadas pela lealdade, transparência e confiança. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação, conduta das partes, geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas. 4. No mercado de consumo, é crescente a tendência de atuação conjunta ou em colaboração de inúmeros fornecedores para prestar serviços e comercializar produtos. O intuito é dividir tarefas, diminuir custos e, ao mesmo tempo, ampliar as vendas com o prestígio inerente a marcas e fornecedores famosos. Nesse cenário de pluralidade de fornecedores, em colaboração e parcerias para venda de produtos e serviços, o consumidor, invariavelmente, não sabe exatamente com quem está contratando. Ao contrário, é induzido a crer que seu vínculo é direto com determinado fornecedor ou, de algum modo, amparado por empresa que inspira credibilidade e confiança. 5. Em casos de atuação conjunta de vários fornecedores ou mesmo dificuldade de qualificação do fornecedor, deve ser utilizada a Teoria da Aparência no mercado de consumo. Para proteger as legítimas expectativas do consumidor, impõe-se o reconhecimento de solidariedade passiva entre os fornecedores, tanto em relação às obrigações principais (originárias) como também no tocante ao dever de indenizar (obrigação sucessiva). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...) 7. Não há como afastar a responsabilidade da agência de veículos que figura na cédula de crédito bancário como vendedora do bem adquirido pelo consumidor e que recebeu o crédito do financiamento, mesmo que a venda tenha sido realizada, na prática, por terceira pessoa. 8. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é ope judicis e não automática. Deve ser deferida, por análise judicial, quando presentes seus requisitos específicos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência (dificuldade) do consumidor em produzir prova específica. 9. Afastada a disposição do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser aplicada a regra geral do ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil. (...) 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1611574, 07044744820218070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, foi promovida ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer e, reconhecida a ilegitimidade passiva da COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA – CEB, foi extinto o processo quanto a ela sem a resolução de mérito e condenada a autora/agravante ao pagamento de custas e honorários em favor da respectiva empresa. No caso, constatou-se a inexistência de participação da agravada nas atividades de distribuição, cobranças, transmissão e geração de energia elétrica devido à sua reorganização societária com constituição de empresas juridicamente independentes. Ocorre que, para que o MM. Juízo a quo chegasse a essa conclusão, foi necessário o esclarecimento e a juntada de diversos documentos pela Companhia Energética de Brasília – CEB. Nestes, foram trazidas informações no sentido de que a CEB Distribuição S/A, responsável pela distribuição de energia elétrica no Distrito Federal e antiga subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília – CEB foi privatiza e, consequentemente, encerrou sua relação jurídica com a Companhia Energética de Brasília – CEB (Id n° 115580018). Ainda de acordo com as informações trazidas pela agravada, a competência para subsidiar as informações pleiteadas pela agravante/autora são exclusivas da CEB Distribuição, como departamento financeiro, cobrança e controle dos consumidores. Por fim, esclareceu-se que, atualmente, CEB Distribuição S/A e NEONERGIA correspondem à mesma empresa (ID n° 129096917). Cabe frisar, nesse contexto, que os documentos juntados pela agravante/autora comprovam que as cartas cobrança e faturas enviadas continham, de maneira evidente, o símbolo e a informação de que as respectivas cobranças estavam sendo efetivadas pela CEB, e não pela Neoenergia. Dessa forma, aparenta não ser razoável exigir-se que a agravante, como consumidor “médio”, possuísse informações suficientes para efetuar a dissociação entre as empresas fornecedoras de energia elétrica no Distrito Federal (CEB - prestadora de serviços de iluminação pública e CEB Distribuição - fornecedora de energia elétrica) e os gestores de cada serviço; de sorte que, à luz do CDC e da teoria da aparência, poderia demandar contra qualquer uma delas. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida (ID n° 136804998 - autos de origem), no que tange à condenação da agravante ao pagamento de custas e honorários em favor da COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA – CEB, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora